Tribunal: TJMT
Processo: 0048964-93.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048964-93.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO DO AMARAL JESUS - CPF: 063.764.011-04 (APELANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), JOCIMAR RICAS - CPF: 172.742.061-68 (APELADO), ROSELI RAQUEL RICAS - CPF: 272.499.131-15 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DAS RÉS INCONTROVERSA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL –
LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE EXERCIDA (TAXISTA) – RENDIMENTO INFORMADO NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA A SER UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO
– DADOS OFICIAIS – APURAÇÃO DO
QUANTUM
EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MATERIAL COMPROVADO – VALOR DESPENDIDO PARA REPARO DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não basta à vítima alegar a existência do abalo psíquico, devendo demonstrar o nexo causal entre a conduta e o eventual dano moral suportado. Sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida.

In casu
, devido à própria atividade exercida pela parte apelante (taxista), a simples indisponibilidade de seu veículo, por culpa de terceiro, evidencia que este deixou de aferir lucros.

Os lucros cessantes, no caso, devem ser apurados com base no valor de rendimento oficialmente informado na Declaração de Imposto de Renda para o período em que o veículo do autor/apelante ficou indisponível
.

Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIO DO AMARAL JESUS, contra a sentença, de Id. n.o 14715469, exarada pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes no 48964-93.2015.811.0041 e cód. 1055396,
julgou improcedentes
os pedidos constantes na exordial e condenou o autor/apelante ao pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O apelante, em suas razões de Id. no 14715478, discorre sobre a manutenção da responsabilidade solidária das rés/apeladas em relação às indenizações que lhe são devidas, pois o Sr. Jocimar Ricas, causador do acidente, conduzia veículo locado junto a empresa Localiza Rent a Car que possui como seguradora a empresa Brasil Veículos Companhia de Seguros.

Aduz que faz jus ao pagamento de indenização pelos danos morais, materiais e lucros cessantes, pois restou demonstrado nos autos os prejuízos sofridos. Esclarece que o Sr. Jocimar Ricas desde o momento do sinistro reconheceu sua culpa e assegurou que iria se responsabilizar pelos danos causados, sendo, inclusive, lavrado o Termo de Ocorrência e Conciliação/SAI constante à fl. 51 dos autos.

Argumenta que foi apresentado 3 (três orçamentos) para conserto do seu veículo nos valores de R$12.363,79 - Ariel Automóveis, R$13.000,00 - W. B. Veículos Ltda. e R$13.020,29 - Dinâmica Soluções Automotivas, no entanto estes foram rejeitados sob a alegação de que o seguro contratado no ato da locação possuía limite para cobertura somente na ordem de R$5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais). Esclarece que após isso tomou providências para realizar o conserto do seu veículo, que é o seu meio de trabalho, e acionou seu seguro particular pagando a franquia diretamente a Ariel Automóveis nos valores de R$1.669,97 e R$1.630,03, perfazendo uma despesa total de R$3.300,00.

Aduz que, por meio de declaração do sindicato dos taxistas, restou demonstrado que o ganho médio diário da atividade é de R$380,00, logo, tendo o seu veículo ficado parado para conserto pelo período de 35 (trinta e cinco) dias, os lucros cessantes alcançam o patamar de R$13.300,00 (treze mil e trezentos reais).

Requer, assim, o provimento do recurso para condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de: i) indenização por danos materiais, correspondente ao valor, atualizado, despendido para o conserto do veículo, que totaliza a quantia de R$3.391,62; ii) indenização por danos morais, sugerido o valor mínimo de R$12.363,79; iii) lucros cessantes em razão dos 35 (trinta e cinco) dias que o veículo ficou parado para conserto, no patamar de R$13.300,00.

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.o 14715965 pela recorrida Localiza Rent a Car S. A., de Id. n.o 14715966 por Jocimar Ricas e de Id. n.o 14715969 por Brasil Veículos Companhia de Seguros, por meio das quais as apeladas refutam os argumentos lançados no recurso e pedem a manutenção da sentença. Não há preliminares.

Tentada a conciliação, esta restou infrutífera, conforme termos de Id. n.o 24970452.

A assistência judiciária do recorrente foi indeferida na decisão de Id. n.o 41624969. O pagamento do preparo foi realizado e certificado no Id. n.o 43285963.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o objeto do recurso cinge-se nos pedidos de indenizações formulados pelo recorrente em face das recorridas, uma vez que a responsabilidade civil destas pela ocorrência do sinistro é matéria incontroversa.

Isso porque no dia de 24.07.2015, houve um acidente envolvendo o veículo Spacefox-Trend GII, placa QBU-7417, de propriedade e conduzido pelo autor/apelante e o veículo Sandero, placa PVY-1004, de propriedade da Localiza Rent a Car, conduzido pelo locatário Jocimar Ricas.

E no aviso de sinistro de Id. n.o 14714463 o Sr. Jocimar descreve o acidente informando que percebeu a invasão da pista por um pedestre e foi obrigado a frear bruscamente, ocasionando a batida do veículo do autor que vinha atrás e não teve tempo de parar.

Logo, como apontado o 1o requerido, ora apelado, assumiu a culpa pelo acidente e como já sedimentado entendimento pelo STJ
“A empresa Locadora de veículos responde solidariamente com o locatário pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”
(AgRg no AREsp 753.753/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,3° Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015)

Resta, portanto, analisar se se o recorrente faz jus às indenizações pleiteadas.

Pois bem.

Acerca dos danos morais, embora o apelante sustente que sofreu danos desta ordem, suas pretensões ficaram apenas no campo da argumentação, sem demonstrar efetivamente os supostos danos morais, que,
in casu
, não são presumidos.

Não obstante, em que pese o notório aborrecimento e desconforto causado ao autor, em razão do acidente sofrido, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização. Assim, conforme consta dos autos, o acidente não gerou vítima.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano moral passível de, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Tal dispositivo preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

De tal forma, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta os prejuízos enfrentados, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou a existência de fato constitutivo de seu direito.

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006)

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o acidente de trânsito, sem maior consequência, não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. Confira:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZATÓRIA. COLISÃO LATERAL. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS QUE NÃO PRESUME A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
INTELIGÊNCIA DO ART.373, I, DO CPC/15.
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR QUE VIVENCIOU SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (TJRS, Recurso Cível n. 71006632715, 1a T. Rec. Cív., Turmas Recursais, Rel. Dra. Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, j. 25.04.2017) (grifo nosso)

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO COLETIVO E AUTOMÓVEL. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. MANOBRA IMPRUDENTE DE SAÍDA DO ESTACIONAMENTO E INGRESSO NA VIA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART.35 DO CTB. VELOCIDADE EXCESSIVA DO COLETIVO. CULPA CONCORRENTE NA PROPORÇÃO DE 50%. DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
NÃO COMPROVADA OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJRS, Recurso Cível N. 71006673032, 1a T. Rec. Cív., Turmas Recursais, Rel. Dra. Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, j. 30.05.2017) (grifo nosso)

Deste modo ressalto, sem banalizar a gravidade dos acidentes envolvendo veículos automotores, que não há elementos suficientes nos autos que demonstrem uma situação de grave sofrimento causado ao apelante, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões não evidenciadas no caso vertente.

Denota-se que a vítima do acidente não juntou aos autos laudo médico ou trouxe qualquer demonstrativo hábil a comprovar sofrimento superior ao que ordinariamente advém de acidentes tais.

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar. Sendo assim, o pedido de indenização não pode ser acolhido, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Prosseguindo, com relação aos lucros cessantes, observo que, nos termos do artigo 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem, além do que a parte deixou de lucrar, aquilo que ela efetivamente perdeu.

Conforme ensina Agostinho Alvim, em sua consagrada obra, “
Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências
”, ao tratar das perdas e danos, que incluem danos emergentes e lucros cessantes, que quanto ao primeiro (danos emergentes) não há dúvida de sua existência, pois possível estabelecer, com precisão, o desfalque do patrimônio, sem que as indagações se perturbem por penetrar no terreno hipotético.

Já em relação ao segundo (lucros cessantes), o mesmo não se dá, pois nesse caso dificilmente se poderá estabelecer uma relação de causalidade (às vezes impossível) entre o fato e o prejuízo, de sorte a filiar o dano à sua pretendida causa. Completa o autor que não se pode ter absoluta certeza de que, se não fora o fato danoso, tais lucros seriam obtidos, justificando que é exatamente para preveni-la que o Código usa da expressão
razoavelmente: o que razoavelmente deixou de lucrar
, cujo sentido é este: até prova em contrário, admite-se que o credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso diz que lucraria.

Há aí uma presunção de que os fatos se desenrolariam dentro do seu curso normal, tendo-se em vista os antecedentes. Arremata com referência a Fischer que:

“não basta a simples possibilidade de realização do lucro, mas também não é indispensável a absoluta certeza de que este se teria verificado sem a interferência do evento danoso. O que deve existir é uma probabilidade objetiva que resulte do curso normal das coisas, e das circunstâncias especiais do caso concreto”
.

Da mesma forma, segue a lição de Pontes de Miranda,
in
Tratado, RT, vol. 26, p. 46, 3a ed. 1984, ao abordar os lucros cessantes, quando expressa,
in verbis
:

“Dir-se-á que quase sempre, ou mesmo, sempre, não é possível dizer-se, com exatidão, como se teriam desenrolado os acontecimentos posteriores, em torno do bem atingido, ou do fundo da empresa, de que ele era elemento necessário ou útil, se o fato danificante não se houvesse produzido. Ninguém pode saber, ao certo, se a máquina, atingida pelo fato ilícito, não teria sido, se tal fato ilícito não tivesse ocorrido, danificada por acidente de eletricidade, ou por imperícia do empregado, ou por defeito oculto que ela trouxera da fábrica ou se produziu depois. Na determinação dos lucros cessantes, tem-se de abstrair de tudo que seria apenas possível, sem que se possa computar para diminuição do valor da máquina e fixação do dano. Tem-se de considerar lucro cessante todo ganho ou lucro que seria de esperar-se, tomando-se por base o curso normal das coisas e as circunstâncias especiais, determináveis, do caso concreto, inclusive a organização, as medidas e previsões que se observavam. O ganho ou lucro não precisa já existir no momento da lesão. Pode ser o que, nas circunstâncias em que se achava o bem ofendido, seria de prever-se.”

A propósito, tais orientações doutrinárias acerca do lucro cessante foram referendadas pelo c. STJ, no julgamento do REsp 61.512-SP, figurando como relator o e. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira, cuja ementa expressa:

“DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DOUTRINA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – A expressão “o que razoavelmente deixou de lucrar”, constante do art. 1.059 do Código Civil, deve ser interpretada no sentido de que, até prova em contrário, se admite que o credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso diz que lucraria, existindo a presunção de que os fatos se desenrolariam dentro do seu curso normal, tendo em vista os antecedentes. II- O simples fato de uma empresa rodoviária possuir frota de reserva não lhe tira o direito aos lucros cessantes, quando um dos veículos sair de circulação por culpa de outrem, pois não se exige que os lucros cessantes sejam certos, bastando que, nas circunstâncias, sejam razoáveis ou potenciais.”

Partindo dessas ideias, sobre perdas e danos e lucros cessantes, e tomando em consideração as provas existentes nos autos, com a máxima vênia dos entendimentos em contrário, não é possível afastar a indenização, sob argumento de que não houve prova de prejuízo, porque este, às escancaras, manifesta-se, na concepção da existência, como certo, devido à própria atividade exercida pela apelante (taxista), não confundível com o aspecto quantitativo da sua liquidez.

Nota-se, por oportuno, que o acidente ocorreu em 24.07.2015 e que o veículo do apelante, conforme declaração da Ariel Automóveis de Id. n.o 14713492, deu entrada na concessionária em 28.07.2015 e sua saída ocorreu somente em 29.08.2015.

Ora, como já dito, o prejuízo,
in casu
, é consequência lógica da impossibilidade de disposição do bem pela parte autora/apelante, não necessitando de outras provas a esse respeito. Diante de tais circunstâncias, esses danos são aqueles em que são admitidos pela razão natural das coisas. Por isso, entendo cabível o dever de indenizar.

Passo, então, à análise do valor da indenização.

Cumpre enfatizar que as recorridas não refutaram a alegação de que o veículo sinistrado ficou por mais de 30 (trinta) dias no reparo. Assim, tenho que as datas referidas na inicial devem ser consideradas como termo inicial e final dos lucros cessantes, ou seja, de 24.07.2015 a 29.08.2015.

No que pertine ao valor, o apelante, no Id. n.o 14713492 juntou uma declaração do sindicato dos taxistas informando que o valor médio da diária de um taxista é de R$380,00 (trezentos e oitenta reais). Contudo, há nos autos, também, no Id. n.o 14713487, a Declaração de Imposto de Renda - 2014, do autor/apelante, e o rendimento informado está um pouco aquém do declarado pelo sindicato, desse modo, tenho por bem tomar como base para a apuração dos lucros cessantes, a média dos dados oficiais declarados à Receita Federal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E TÁXI. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA EMPRESA RÉ. 1. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Houve decisão anterior, já preclusa, de indeferimento da denunciação à lide da seguradora. 2. Presunção de culpa do motorista que colide por trás. As imagens da câmera do ônibus demonstram claramente a dinâmica do acidente. O táxi do autor trafegava à frente do coletivo da ré e em dado momento dirige-se à direita, de forma natural, inclusive sinalizando tal manobra. Coletivo da ré que não observou as normas e cautelas necessárias para evitar o acidente. 3. Dano material correspondente ao valor da franquia do seguro devidamente comprovado. 4.
Lucros cessantes calculados com base na renda mensal declarada no imposto de renda e o período em que o táxi ficou parado na oficina.
[...]”
(TJ-RJ - APL: 00387686220158190002, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 30/04/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. TAXISTA. DANO MATERIAL, DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. LAPSO TEMPORAL EXACERBADO PARA CONSERTO. 1. Não se desincumbindo o recorrente do ônus de provar o montante da desvalorização do automóvel sinistrado, providência que lhe cabia, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não merece acolhida a pretensão de modificação do ato sentencial. 2.
À míngua de dados precisos, é válida a apuração, por meio da declaração de imposto de renda, dos ganhos mensais auferidos por profissional liberal, taxista, para quantificação dos lucros cessantes.
3. Deve ser fixada condenação ao pagamento de indenização por dano moral decorrente da excessiva demora na reforma de automóvel sinistrado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJ-GO - APL: 01007280420148090173, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/06/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/06/2020)

Desse modo, seguindo orientação jurisprudencial, considero razoável que a apuração dos lucros cessantes seja realizada tomando por base as informações da declaração de imposto de renda acostada aos autos, para o período de 24.07.2015 a 29.08.2015, quando o veículo do autor/apelante esteve indisponível.

Portanto, dou provimento ao apelo no ponto para determinar que os lucros cessantes sejam pagos em sede de liquidação de sentença, e anoto, desde já, que, em razão da relação extracontratual entre as partes, os juros de mora desta indenização ser de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, ao teor do enunciado no 54 da Súmula do STJ,
in verbis
:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
E quanto à correção monetária, esta deve ser pelo INPC e também aplicada desde o prejuízo, de acordo com o entendimento adotado pelo c STJ, que está sumulada pelo verbete no 43,
in verbis
:
“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo”
.

No tocante ao dano material, este afigura-se no prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio.

E, no caso, ainda que a transferência tenha sido realizada por outra pessoa (Dayse Auxiliadora de Melo) restou comprovado o pagamento da quantia de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) - Id. n.o 14713491 para a Ariel Automóveis em 28.08.2015, justamente a data anterior à indicada como saída do veículo da concessionária na declaração de Id. n.o 14713492, corroborando o fato de que este valor foi direcionado ao reparo do bem.

Desse modo, merece guarida o apelo, também, em relação ao dano material, do qual faz jus a quantia de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 846923 RJ 2016/0012060-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/08/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2016)

Assim, verifico que a decisão de primeiro grau deve ser reformada parcialmente, no tocante aos lucros cessantes verificados e ao dano material.

Por fim, considerando os contornos desse julgado deve ser invertido o ônus sucumbencial.

Conclusão.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as apeladas a indenizarem o apelante pelo lucro cessante, referente ao período de 24.07.2015 a 29.08.2015, a ser apurados em sede de liquidação de sentença, tendo por base os rendimentos informados no imposto de renda de Id. n.o 14713488, além do dano material no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso (28.08.2015).

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno as apeladas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020